Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-73.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013065-73.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. VÍCIOS FORMAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve auto de infração ambiental e multa administrativa por despejo irregular de esgoto, apontando omissões quanto à suspensão da exigibilidade da multa mediante seguro garantia, vícios formais do auto de infração, ausência de infração e controle jurisdicional da multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o seguro garantia tem o condão de suspender a exigibilidade da multa administrativa; (ii) analisar se os alegados vícios na coleta e classificação das amostras invalidam o auto de infração; (iii) examinar se as análises laboratoriais apresentadas pela embargante afastam a infração; e (iv) avaliar a possibilidade de controle jurisdicional do valor da multa.

III. Razões de decidir

3. O seguro garantia, assim como a fiança bancária, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. Eventuais imprecisões nas coordenadas geográficas e descrições das amostras não invalidam o auto de infração, considerando a responsabilidade objetiva por dano ambiental e a clara identificação da natureza do dano no relatório técnico.

5. As análises laboratoriais apresentadas pela embargante, realizadas em momentos distintos da fiscalização, não afastam a presunção de legitimidade do auto de infração.

6. O controle jurisdicional do valor da multa é possível, mas não se verifica desproporcionalidade na sanção aplicada, considerando a extensão do dano, a reincidência específica e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. O seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade de multa administrativa. 2. Eventuais imprecisões formais no auto de infração ambiental não o invalidam quando claramente demonstrado o dano ambiental. 3. O controle jurisdicional do valor da multa ambiental não autoriza sua revisão quando observados os parâmetros legais e a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV, LV; art. 37, caput; LC 140/2011, art. 17; Lei 9.784/1999, art. 2o; Lei 9.605/1998, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2001275/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/12/2022; STJ, REsp 1759792/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/09/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória do Auto de Infração no 106/2019.

A embargante sustenta a existência de omissões no julgado, apontando que o acórdão não apreciou a questão preliminar relativa à manutenção da suspensão da exigibilidade da multa, considerando a garantia integral prestada por meio de seguro garantia. Sustenta, ainda, que não foram analisados argumentos relevantes quanto à nulidade do auto de infração por vícios formais, especialmente relacionados aos equívocos na coleta e classificação das amostras.

Afirma, também, que o acórdão deixou de apreciar elementos probatórios e argumentos relacionados à ausência de cometimento de infração, como as análises realizadas pelo laboratório Hidro Análise. Segundo o embargante não houve adequada análise sobre a possibilidade de controle jurisdicional da sanção administrativa e dos argumentos para revisão do valor da multa. Por fim, argui a existência de omissão quanto ao expresso entendimento dos julgadores a respeito dos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso.

O embargado apresentou contrarrazões defendendo a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Inicialmente, verifico que os embargos são tempestivos, tendo em vista que o acórdão foi publicado em 23/10/2024 e o recurso foi interposto em 30/10/2024, dentro do prazo legal de 5 dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

Em razão da gama de alegações realizadas, passo a análise do mérito dos Embargos de modo dicotomizado.

·

Da alegada omissão quanto à suspensão da exigibilidade da multa

Assiste razão à embargante apenas quanto à existência de omissão no acórdão embargado em relação ao pedido de manutenção da suspensão da exigibilidade da multa, omissão que passo a sanar e assento, desde já, que o pedido não merece acolhimento.

Note-se que embora a embargante tenha oferecido seguro garantia no valor de R$ 5.283.280,33, superior ao montante da multa administrativa, tal garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Com efeito, ainda que se considere possível a aplicação analógica do art. 151 do CTN ao caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos orienta no sentido de que o seguro garantia, assim como a fiança bancária, não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual
"a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos"
( REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010)
. 2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.10.2020.3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022 – grifo nosso)

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui esta função. 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da
"probabilidade de provimento do recurso"
encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ:
"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".
4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1759792 MG 2018/0204231-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018 - destaque nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou reiteradamente no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. PRAZO DE VALIDADE. APOLICE VALIDA. VALOR OFERTADO SUPERA O DÉBITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal,
mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado
.”
(AgInt no AREsp 1710699 / ES | 2020/0133949-8 | Órgão: STJ | Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) | Julgado em 27/9/2021 | Publicado em 30/9/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1015097-40.2023.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO DE ORIGEM REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Embora o seguro garantia não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp n.o 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.o 237) e REsp n.o 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.o 378). Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Agravo de Instrumento provido. Decisão agravada desconstituída. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023039-26.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO —
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
PRETENSÃO QUE DEVE SER OBJETO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR EM CURSO. O oferecimento de seguro garantia com a finalidade de garantir a execução, não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar na hipótese do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o pedido de tutela provisória de urgência fundado na existência de garantia da execução, deve ser requerido nos embargos do devedor em curso, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1017746-75.2023.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Assim, ainda que o seguro garantia oferecido possa servir para outros fins (como garantir futura execução ou possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa), não tem o efeito de suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de manutenção da suspensão da exigibilidade da multa.

·

Da alegada omissão quanto aos vícios formais do auto de infração

A embargante tem razão ao apontar que o acórdão não enfrentou especificamente os argumentos relativos aos equívocos na coleta e classificação das amostras que embasaram o auto de infração.

Foram alegados erros específicos como: (i) inversão aparente das descrições das amostras 1 e 2 em relação às coordenadas geográficas; (ii) incompatibilidade das coordenadas da amostra 3 com a localização da ETE; (iii) inconsistência entre a descrição e localização da amostra 4.

O acórdão limitou-se a afirmar que
"não há que se falar em nulidade por ausência de Laudo Técnico, isto porque o auto de infração traz Relatório Técnico contendo informações acerca da dimensão do dano",
sem enfrentar as alegações específicas de vícios na coleta das amostras.

Passo então a sanar a omissão:

Os alegados equívocos nas coordenadas geográficas e descrições das amostras, ainda que existentes,
não são suficientes para invalidar o auto de infração e as conclusões técnicas dele decorrentes
. Isso porque a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada no risco integral,
sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Assento, ainda, que o próprio relatório técnico que acompanha o auto de infração permite identificar com clareza os pontos de coleta e a natureza do dano ambiental constatado, independentemente de eventuais imprecisões nas coordenadas.

Ademais, a embargante não demonstrou que os alegados equívocos teriam efetivamente comprometido a análise técnica ou gerado conclusões equivocadas sobre a existência do dano ambiental

Nesse sentido, é certo que a ausência de prova técnica para a comprovação do efetivo dano ambiental não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental, no caso de despejo irregular de esgoto.

·

2.3. Da alegada omissão quanto à ausência de cometimento de infração

A embargante argumenta que o acórdão não analisou elementos probatórios importantes como as análises realizadas pelo laboratório Hidro Análise e a tabela demonstrativa da concentração de DBO e eficiência do tratamento.

De fato, o acórdão não se manifestou expressamente sobre tais provas, limitando-se a afirmar que
"o Auto de Infração no 106/2019 e o Relatório Técnico NIF_2019/090 foram claros ao imputar à apelante a conduta poluidora."

Passo a sanar a omissão:

As análises realizadas pelo laboratório contratado pela própria embargante, ainda que indiquem resultados diferentes daqueles obtidos pela fiscalização municipal, não são suficientes para afastar a legitimidade do auto de infração pelos seguintes motivos:

a) O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus do autuado desconstituir seus fundamentos;

b) As análises apresentadas pela embargante foram realizadas em momentos distintos da fiscalização (24/01/2019, 31/01/2019 e 13/02/2019), não servindo para invalidar os resultados obtidos no momento da autuação;

c) A variabilidade da concentração do efluente ao longo do tempo, alegada pela embargante, não afasta a constatação pontual do despejo irregular no momento da fiscalização;

d) As melhorias realizadas posteriormente na ETE (instalação de equipamentos, manutenções etc.) confirmam a existência de deficiências no tratamento que justificaram a autuação.

·

Da alegada omissão quanto ao controle jurisdicional e revisão da multa

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao afirmar simplesmente que
"não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo",
sem analisar argumentos específicos sobre a desproporcionalidade da sanção.

A omissão deve ser reconhecida, pois não foram enfrentados argumentos relevantes como: (i) a disparidade com multa aplicada em caso análogo; (ii) a inadequação do termo final para cálculo da multa diária; (iii) a possibilidade de redução com base no art. 127, § 2o da LC 232/2005.

Passo a sanar a omissão:

O controle jurisdicional dos atos administrativos é garantia constitucional que permite ao Judiciário verificar não apenas a legalidade formal, mas também a razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas.

No caso concreto, contudo, não se verifica desproporcionalidade na multa aplicada na medida em que a comparação com o auto de infração n. 036/2017 não é adequada, pois se tratava de situação diversa, com extensão e gravidade diferentes do dano ambiental.

Saliento que a fixação da multa diária até a obtenção da licença de operação, ainda que a infração não fosse diretamente relacionada a esta, justifica-se pela necessidade de regularização integral da atividade. Não se pode negar, também, que a reincidência específica da embargante em infrações ambientais semelhantes, reconhecida inclusive em outros julgados deste Tribunal, justifica o valor mais elevado da sanção.

Por fim, é certo que a redução prevista no art. 127, § 2o da LC 232/2005 é faculdade da administração vinculada à celebração de termo de compromisso, não configurando direito subjetivo do infrator e o valor total da multa observou os parâmetros legais e considerou a capacidade econômica da empresa e a extensão do dano ambiental.

·

Da alegada omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais

Por fim, a embargante aponta omissão quanto ao expresso enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais que embasaram o recurso.

O prequestionamento explícito, com menção expressa aos dispositivos legais, não é mais exigido pela jurisprudência do STF e STJ, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

De todo modo, registro que o acórdão fundamentou-se nos seguintes dispositivos:

Art. 5o, XXXV da CF (inafastabilidade da jurisdição)

Art. 5o, LIV e LV da CF (devido processo legal, contraditório e ampla defesa)

Art. 37, caput da CF (princípios da administração pública)

Art. 17 da LC 140/2011 (competência para fiscalização ambiental)

Art. 2o da Lei 9.784/99 (princípios do processo administrativo)

Art. 6o da Lei 9.605/98 (critérios para aplicação de sanção ambiental)

Destaco, então, que o acolhimento parcial dos embargos para sanar as omissões apontadas não implica a modificação do resultado do julgamento, pois os fundamentos ora acrescidos apenas reforçam a conclusão pela validade do auto de infração e da multa aplicada.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação acima, mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024